Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A Lei 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelas operadoras de plano de saúde, tais como a negativa infundada de realização de exames e de procedimentos cirúrgicos.
2. Descabe ao plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
3. Havendo prescrição do profissional acerca do adequado procedimento para lidar com o quadro de saúde do paciente segurado, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada. Importante ressaltar que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.